Tribunal: STF
Processo: RE 541485
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE ILIDIR, PONTUALMENTE,
   CADA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO À CARTA MAGNA SURGIDA NO ARESTO IMPUGNADO.
   AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos da jurisprudência desta colenda
   Corte, o descumprimento da obrigação processual de ilidir,
   pontualmente, cada um dos fundamentos da decisão recorrida
   acarreta o desprovimento do agravo regimental interposto.
   Precedente: AI 422.244-AgR, da relatoria do ministro Celso de
   Mello.
Por outra volta, nos casos em que a violação ao
   dispositivo constitucional surgir no aresto impugnado, o tema é
   de ser levado à apreciação da Corte de origem por meio de
   embargos declaratórios. Isso sob pena de incidência do óbice das
   Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte. Nesse mesmo sentido, o RE
   275.664-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie, entre
   outros.
Agravo regimental desprovido.
        Condenação da parte
   agravante a pagar à agravada multa de 1% (um por cento) do valor
   atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
   recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com
   lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.